Tribunal: TJDFT
Processo: 0722945-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0722945-36.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO, CASSIUS CLEY BARBOSA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal. A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do processamento do “habeas corpus” (ID 28056123). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator